Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-24.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. VEÍCULOS. PROVA. PATRIMÔNIO COMUM. EMPRÉSTIMO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO COMPROVADO.
1. A obrigação alimentar entre cônjuges/conviventes decorre do dever de mútua assistência (CC, art. 1.566, III) e possui caráter excepcional, somente pode permanecer após o rompimento do vínculo, não apenas com base no binômio necessidade/possibilidade, mas também pela comprovada ausência de autonomia financeira do alimentando para prover a própria subsistência.
2. O contexto apresentado na lide foge ao padrão permissivo da concessão dos alimentos, pois a autora não possui condição incapacitante e demonstrou ser capaz de se manter sem o auxílio do seu ex-marido.
3. O art. 1.658 do Código Civil determina que no regime de comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ressalvadas as exceções legais.
4. É possível a partilha de eventuais direitos e obrigações sobre bem adquirido com pacto de alienação fiduciária. Contudo, é preciso prova adequada e idônea do gravame e dos valores adimplidos pelas partes na constância do casamento (CPC, art. 373).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.